Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715252-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E S P A C H O Complemento à decisão de ID 58120073. Conforme se verifica dos autos, não há justificativa para a imposição do segredo de justiça, porquanto o processo no qual foi determinado o bloqueio dos bens que ora se requer a liberação não tramita nessa condição. Providencie a Secretaria, pois, o levantamento do sigilo. Int. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator